Tribunal: STF
Processo: RE 136846
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7.689/88.
          Art. 8. da Lei 7.689/88. Ofensa ao princípio da
irretroatividade (art. 150, III, "a", CF) decorrente da
inexigibilidade das contribuições sociais dentro do prazo de
noventa dias da publicação da Lei que a instituir (art. 195,  par.
6., CF). Inconstitucionalidade.
          Precedentes do Plenário da Corte: RREE n.s. 138.284-8 e
146.733-9.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.